Tribunal: TJMT
Processo: 1046179-29.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046179-29.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[WANDERLEY BRAZ FERREIRA COELHO - CPF: 383.592.941-00 (EMBARGANTE), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), KARYME PARADA PEDROSA - CPF: 047.589.731-56 (ADVOGADO), BANCO CREFISA S.A. - CNPJ: 61.033.106/0001-86 (EMBARGADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Alegações de omissão. Depósito judicial. Aplicação do art. 595 do CC/2002. Contratação eletrônica com biometria. Omissões parcialmente sanadas. Embargos parcialmente acolhidos sem efeitos infringentes.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação do banco para julgar improcedentes os pedidos de inexistência de contrato, repetição de indébito e danos morais, reconhecendo a validade de contratação eletrônica de empréstimo consignado com biometria facial, geolocalização e comprovação de recebimento dos valores.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:

(i) saber se o acórdão incorreu em omissão ao não analisar o depósito judicial do valor contratado, indicado pelo embargante como demonstração de boa-fé; e

(ii) saber se houve omissão quanto à aplicabilidade do art. 595 do CC/2002 às contratações eletrônicas firmadas por analfabetos e se há necessidade de prequestionamento do dispositivo federal.

III. Razões de decidir

O depósito judicial não altera a conclusão firmada no acórdão, pois a validade da contratação decorreu da comprovação da assinatura eletrônica com biometria facial, geolocalização e concordância expressa do consumidor, elementos suficientes para reconhecer a higidez do negócio jurídico.

Embora não mencionado de forma expressa, o depósito não integra os requisitos legais determinantes para a validade da contratação digital e, portanto, não constitui omissão relevante, ainda que seja oportuno registrá-lo para completude da fundamentação.

O art. 595 do CC/2002 não se aplica a contratos eletrônicos, cuja forma e eficácia são disciplinadas pela MP 2.200-2/2001, Lei no 14.063/2020, que conferem validade autônoma à assinatura eletrônica com biometria facial.

O acórdão já havia concluído pela validade da contratação digital e pela inexistência de vício de consentimento, afastando, portanto, o enquadramento no paradigma dos contratos escritos físicos previstos no art. 595 do CC/2002.

Sanam-se as omissões exclusivamente para registrar expressamente a irrelevância jurídica do depósito judicial para o desfecho da causa e para fins de prequestionamento do art. 595 do CC/2002, sem alteração do resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, apenas para suprir as omissões formais apontadas.

Tese de julgamento:

“1. O depósito judicial do valor contratado não interfere na análise da validade da contratação eletrônica nem altera o resultado do julgamento.

2. O art. 595 do CC/2002 não se aplica às contratações eletrônicas realizadas com biometria facial e geolocalização, regidas por legislação específica que assegura sua validade e eficácia.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por WANDERLEY BRAZ FERREIRA COELHO contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado, que nos autos do recurso de Apelação Cível, à unanimidade, deu provimento ao recurso interposto pelo embargado BANCO CREFISA S.A., para reformar a sentença a fim de julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, fundamentando-se na validade da contratação eletrônica com uso de biometria facial e geolocalização; na comprovação do recebimento do valor pelo autor e na ausência de vícios de consentimento que justificassem a anulação do negócio jurídico.

Foi lançada a seguinte ementa:

"Ementa: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CELEBRADO POR MEIO DIGITAL. AUTENTICAÇÃO POR BIOMETRIA FACIAL E GEOLOCALIZAÇÃO. PROVAS ROBUSTAS DE REGULARIDADE. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO E INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de contrato c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, ao fundamento de ausência de prova da regularidade do contrato de empréstimo consignado firmado por meio eletrônico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: se houve contratação válida e regular de empréstimo consignado por meio digital com biometria facial e geolocalização; se é possível reconhecer a nulidade do contrato na ausência de vícios de vontade; se há ilicitude apta a ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação eletrônica com uso de biometria facial, geolocalização, envio de documentos pessoais e prova de vida encontra respaldo na legislação vigente (art. 10, § 2o, da MP no 2.200-2/2001 e Lei no 14.063/2020), sendo meio idôneo de manifestação de vontade.

4. Restou comprovado nos autos, de forma inequívoca, que o contrato de empréstimo consignado foi assinado digitalmente pelo recorrido, com expressa autorização para desconto em folha e efetivo recebimento do valor contratado em sua conta bancária.

5. Não há comprovação de erro, coação ou qualquer vício de consentimento (art. 171, II, do CC) que justifique a anulação do negócio jurídico, tampouco se verifica conduta ilícita por parte da instituição financeira.

6. Demonstrada a regularidade da contratação e a inexistência de ilicitude, descabe o pedido de repetição de indébito e de indenização por danos morais, uma vez que inexiste dano injusto ou falha na prestação do serviço.

7. A jurisprudência do STJ e desta Corte reconhece a validade de contratações digitais instruídas por mecanismos de segurança e consentimento inequívoco, afastando a pretensão anulatória e indenizatória em hipóteses semelhantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de apelação conhecido e provido.

9. Reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

10. Condenação do autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

12. Tese de julgamento: "1. A contratação de empréstimo consignado por meio eletrônico, com uso de biometria facial, geolocalização e comprovação de recebimento do valor, é válida e eficaz, nos termos da legislação vigente. 2. A ausência de vício de consentimento e a regularidade dos descontos em folha inviabilizam o reconhecimento de inexistência do contrato, bem como a condenação por danos morais." (cf. Id. no 316766373)

O embargante alega omissão no acórdão quanto ao fato de ter depositado judicialmente o valor integral do empréstimo no início da ação (ID 311641927), bem como omissão quanto à análise da aplicabilidade do art. 595 do Código Civil ao caso concreto, dispositivo que exige para a validade de contratos escritos firmados por analfabetos a assinatura a rogo e a subscrição por duas testemunhas.

Requer o acolhimento dos embargos para que seja sanada a omissão apontada e o prequestionamento do art. 595 do Código Civil, a fim de viabilizar a interposição dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

O embargado refuta os argumentos recursais e pugna pela rejeição dos embargos (cf. Id. no 324689373).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração em que a parte alega existência de omissões no acórdão e necessidade de prequestionamento.

Como se sabe, o art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais. Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão e não no julgamento nela exprimido.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni “
é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara
”. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos, quais sejam, omissão, contradição, obscuridade e erros materiais, do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

A embargante afirma que o acórdão não teria considerado o depósito judicial do montante do empréstimo como elemento de boa-fé objetiva. Conforme documento ID. 311641927 (referido pela parte), o valor do contrato teria sido integralmente depositado no ato do ajuizamento, circunstância que, segundo sustenta, afastaria qualquer presunção de má-fé ou enriquecimento sem causa.

Ao reexaminar os autos, constata-se que o acórdão embargado concentrou sua análise na regularidade da contratação eletrônica, na higidez do negócio jurídico e na inexistência de vício de consentimento. Com efeito, ao reconhecer a validade da contratação, destacou-se a existência de assinatura eletrônica com biometria facial, geolocalização e aceites expressos, além do comprovado recebimento dos valores na conta do consumidor.

Dentro dessa moldura, o fato de ter havido depósito judicial do valor recebido, embora demonstrativo de comportamento colaborativo, não constitui elemento apto a alterar o juízo sobre a regularidade da contratação, pois o exame do mérito baseou-se na formação do negócio jurídico, na manifestação de vontade e nos meios de autenticação adotados. O depósito judicial não interfere na constatação de que o contrato foi validamente firmado, nem representa requisito legal capaz de influir na validade do pacto.

Considerando essa perspectiva, embora o acórdão não tenha feito menção expressa ao depósito judicial, tal circunstância não representa omissão relevante, pois o julgado firmou premissas suficientes e determinantes para a conclusão adotada. Ainda assim, para fins de exaurimento jurisdicional e de completude lógica, cumpre registrar que o depósito judicial não altera o desfecho da controvérsia.

O embargante sustenta, ainda, que o acórdão teria sido omisso ao não examinar a alegada incidência do art. 595 do Código Civil, segundo o qual contratos escritos firmados por analfabetos exigem assinatura a rogo e subscrição por duas testemunhas. Invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça, notadamente o REsp 1.954.424/PE, e jurisprudência desta Corte estadual, para fundamentar que a formalidade é essencial.

A causa principal dos autos, contudo, não tratou de contrato escrito tradicional em papel, mas sim de contratação digital realizada mediante assinatura eletrônica simples com reconhecimento biométrico facial, geolocalização e confirmação de dados, nos termos da Lei 14.063/2020, da MP 2.200-2/2001 e da Instrução Normativa INSS no 138/2022. Esses diplomas normativos conferem validade jurídica autônoma à manifestação de vontade digital, independentemente de certificação ICP-Brasil, desde que haja mecanismos de autenticação suficientes — como os presentes no caso concreto.

Assim, o acórdão examinou e decidiu expressamente pela validade da assinatura eletrônica com biometria facial como meio idôneo de manifestação de vontade. A contratação não corresponde ao paradigma fático-jurídico que motivou os precedentes mencionados pelo embargante, os quais tratam de instrumentos escritos tradicionais, em suporte físico, nos quais o consumidor analfabeto manifesta sua vontade por impressão digital ou assinatura a rogo, vejamos:

“Ademais, é importante ressaltar que a legislação brasileira admite diferentes formas de assinatura eletrônica, não se limitando àquelas certificadas pela ICP-Brasil. A Lei no 14.063/2020, que dispõe sobre o uso de assinaturas eletrônicas em interações com entes públicos, classifica em seu artigo 4o três categorias de assinaturas eletrônicas: simples, avançada e qualificada, sendo esta última a que utiliza certificado digital nos termos do § 1o do art. 10 da Medida Provisória no 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

No caso em análise, verifica-se que a contratação foi realizada mediante assinatura eletrônica simples, com o uso de biometria facial (selfie), método expressamente admitido pela Instrução Normativa no 138/2022 do INSS, que em seu artigo 5o, inciso II, estabelece que a averbação da contratação de crédito consignado pelo titular do benefício ocorrerá desde que o desconto seja formalizado por meio de contrato firmado e assinado com uso de reconhecimento biométrico, apresentação do documento de identificação oficial válido e com foto e Cadastro de Pessoa Física (CPF), junto com a autorização da consignação tratada no inciso III.

Colaciona-se excerto do texto legal, com o objetivo de melhor elucidar a questão posta em análise:

‘Art. 5o A averbação da contratação de crédito consignado pelo titular do benefício ocorrerá desde que:

I - a operação seja realizada com a própria instituição consignatária acordante ou por meio do correspondente bancário a ela vinculado, na forma da Resolução no 3.954, de 2011, do BCB, sendo, a primeira, responsável pelos atos praticados em seu nome;

II - o desconto seja formalizado por meio de contrato firmado e assinado, com uso de reconhecimento biométrico, apresentação do documento de identificação oficial, válido e com foto, e Cadastro de Pessoa Física - CPF, junto com a autorização da consignação tratada no inciso III;

III - a autorização da consignação seja dada de forma expressa, assinada com uso de reconhecimento biométrico, não sendo aceita autorização dada por ligação telefônica e nem a gravação de voz reconhecida como meio de prova da ocorrência;’

Da análise dos documentos juntados aos autos, constata-se que o Banco apelante apresentou o contrato intitulado ‘CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONTRATO N.o 097002090856 - QUADRO RESUMO’, assinado digitalmente pelo apelado, bem como o ‘Termo de Autorização’ e o comprovante de transferência, via TED (cf. Id. no 311641937), no valor de R$ 10.977,09 (dez mil, novecentos e setenta e sete reais e nove centavos), para a conta do autor/apelado.

O protocolo de assinatura juntado aos autos demonstra que foram coletados diversos dados durante o processo de contratação, incluindo data e hora do acesso (06/09/2024, 13:51:27 UTC-0300), geolocalização (Lat-15.5421863, Long-56.0837067), biometria facial com prova de vida, IP (187.89.150.135), porta lógica (54834) e dados do aparelho utilizado, além dos aceites e consentimentos expressos do apelado (cf. Id. no 311641935).

Tais elementos conferem segurança e autenticidade à contratação realizada, permitindo identificar de forma inequívoca o autor da assinatura e garantindo a integridade do documento assinado. A tecnologia empregada pelo Banco apelante, conforme demonstrado nos autos impede e frustra eventuais tentativas de fraude.

Dessa forma, é inequívoco que as partes celebraram o contrato de CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO no 53-097002090856, em 06/09/2024, o qual contém a qualificação pessoal da parte autora, sua assinatura ao final do documento e, no campo destinado às características do contrato, a indicação expressa de que se trata de ‘EMPRÉSTIMO CONSIGNADO’ (cf. Id. no 311641935). Verifica-se, portanto, que houve contratação clara, expressa e inequívoca de empréstimo consignado com desconto em folha de pagamento, não se admitindo alegação de desconhecimento quanto à contratação. Isso porque o próprio instrumento contratual traz autorização para que o valor das parcelas seja debitado diretamente em folha de pagamento do contratante, respeitado o limite da margem consignável (cf. Id. no 311641935 – Pág. 23). Ademais, o Banco apelante trouxe provas cabais da transação, com identificação do autor/apelado (cf. Id. no 311641937).”

Assim, a formalidade do art. 595 do Código Civil, relativa a contrato escrito convencional, não se aplica às contratações eletrônicas, cuja disciplina jurídica é diversa e autônoma. As normas específicas que regem a assinatura eletrônica e seu uso em operações financeiras supriram a exigência de forma prevista para contratos escritos físicos.

Ante todo o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, tão somente para sanar a omissão quanto ao depósito judicial do valor do empréstimo, esclarecendo que o fato foi considerado, embora não altere a conclusão firmada no acórdão e suprir a omissão relativa ao prequestionamento dos dispositivos federais invocados, esclarecendo expressamente que o art. 595 do Código Civil não se aplica às contratações eletrônicas realizadas com biometria facial e geolocalização, julgadas válidas nos termos da legislação específica.

Mantém-se integralmente inalterado o resultado do julgamento anterior.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025